Tribunal: TJDFT
Processo: 0710060-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710060-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A. contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0701156-24.2021.8.07.0018, impetrado pela Agravante contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, postergou a apreciação do pedido de liminar para após a publicação do acórdão proferido no julgamento da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral). O referido pronunciamento foi exarado nos seguintes termos: “Vistos etc. Tendo em vista a decisão do Plenário do STF sobre o assunto, recentemente, em 24 de fevereiro de 2021, no julgamento da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral), foi declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/ 2015, do CONFAZ, e assentou a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora. Na apreciação do Recurso Extraordinário acima aludido, submetido ao regime da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. Assim ficou o dispositivo do v. Acórdão da Suprema Corte: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade ‘da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora’, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Como se vislumbra, imprescindível se aguardar a publicação do v. Acórdão para se saber com detalhamentos as modulações determinadas pela Corte de Justiça. Temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Ademais, o v. Acórdão, em seu inteiro teor, deverá ser brevemente publicado e disponibilizado. Assim, ante ao exposto, forte nas razões, suspendo o processo até a publicação do inteiro teor do v. Acórdão julgado no STF no Tema 1.093. Publicado o v. Acórdão, deverão as partes se manifestarem no prazo de 10 dias, dando andamento ao feito. A omissão da parte autora decorrido este prazo, levará à extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se a parte autora, a autoridade coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público para tomarem desde logo ciência desta decisão. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de março de 2021 09:18:43.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Discorre a Agravante acerca dos requisitos para o deferimento da tutela provisória, de evidência ou de urgência, colaciona jurisprudência que entende corrobora sua tese e postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito “para declarar a suspensão da exigibilidade do DIFAL e do FECP sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa (já ocorridas ou que venham ocorrer), nos termos do art. 151, IV, do CTN, determinando-se a abstenção do RECORRIDO da prática de sanções em desfavor da RECORRENTE, tais como a retenção de mercadorias em barreiras fiscais, a inscrição dos débitos em CADIN, em Dívida Ativa de nos cadastros de devedores (SPC/SERASA), o protesto dos valores em cartório, a recusa à emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN, art. 206 do CTN), o cancelamento de inscrição estadual e de regimes especiais, a cobrança judicial dos valores, etc, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, sendo autorizada o uso da liminar como mandado para o seu cumprimento” (Num. 24678231 - Pág. 22). Preparo regular (Num. 24678232 e 24678233). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0701156-24.2021.8.07.0018, postergou a apreciação do pedido de liminar para após a publicação do acórdão proferido no julgamento da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral). O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O inciso I do referido art. 1.015 exige, portanto, que tenha sido prolatada decisão que verse sobre tutela provisória. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que apenas postergou a apreciação do pedido de liminar no Mandando de Segurança para após a publicação do acórdão proferido no julgamento da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral). Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente submete-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXAME DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO-CONHECIMENTO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar o pedido de antecipação de tutela após eventual contestação. II - Agravo de instrumento não conhecido.” (20080020180214AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, julgado em 18/02/2009, DJ 09/03/2009 p. 24) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES DO JUIZ. RECURSO IMPROVIDO. I - O pronunciamento judicial que posterga para após a resposta do réu a apreciação de pedido de antecipação de tutela nada decide, tratando-se de mero despacho ordinatório, que, como tal, apenas impulsiona o processo, inexistindo, pois, conteúdo decisório a desafiar recurso de agravo. II - Não tendo sido o pedido de antecipação de tutela apreciado pelo julgador a quo, não pode o tribunal ad quem fazê-lo, sob pena de supressão de instância. III - Não há qualquer ilegalidade no fato do juiz resguardar-se no direito de somente apreciar pedido liminar após ouvir a parte requerida, porquanto sujeito exclusivamente ao seu prudente arbítrio o momento oportuno de fazê-lo. IV - Agravo regimental improvido.” (20070020110312AGI, Relator NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, julgado em 07/11/2007, DJ 12/05/2008 p. 211) “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSTERGAÇÃO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A RESPOSTA DA PARTE CONTRÁRIA - DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE. 1. O simples condicionamento imposto pelo magistrado à apreciação da antecipação dos efeitos da tutela após a regular instrução processual - resposta da parte contrária - não implica o seu indeferimento, razão pela qual a sua concessão, em sede de agravo de instrumento, importaria na inversão do processo e conseqüente invasão da competência que a legislação processual conferiu, em um primeiro momento, ao juiz de primeiro grau. Precedentes. 2. O exame dos argumentos expostos pela recorrente em sede de agravo de instrumento é medida afeta ao juízo monocrático, quando a lesão ao interesse da parte somente passará a existir em caso de eventual indeferimento da medida antecipatória, facultando-lhe, a partir de então, a impugnação através do recurso cabível. 3. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (20100020061143AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2010, DJ 31/05/2010 p. 108) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. I - O ato judicial que posterga a apreciação do pedido de liminar em Mandado de Segurança para o momento posterior à chegada das informações não tem carga decisória; a manifestação concreta sobre a questão em sede de Agravo de Instrumento, seja concedendo, seja negando-a, representará a supressão de grau de Jurisdição. II - Os possíveis gravames ocasionados pela inércia do magistrado deverão ser corrigidos pelo instrumento processual adequado. III - Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n. 158155, 20020020034215AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 20/05/2002, DJ 11/09/2002 p. 69) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGI. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não tem conteúdo decisório o despacho do Juízo de 1o grau que posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à apresentação da contestação. 2. Os despachos de mero expediente não têm conteúdo decisório e, por isso, são irrecorríveis. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 830417, 20140020249299AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/11/2014, publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 253) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador